Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. PROCURAÇÃO LAVRADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. CULPA DO CARTÓRIO. INOCORRENTE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o conhecimento de recurso do Banco réu uma vez que as razões encontram-se manifestamente dissociadas do quadro fático-jurídico objeto da demanda.
2. Indevido o acolhimento de preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa quando judicialmente apreciadas as questões substanciais da demanda, além de revelar-se desnecessária maior produção probatória para a correta resolução da demanda.
3. Nos termos da atual redação do artigo 22 da Lei n.o 8.935/1994, a responsabilidade por prejuízos causados a terceiros por atos imputados a Tabelião, seus substitutos ou escreventes, deixou de ser objetiva e passou a ser subjetiva, de modo a impor a efetiva demonstração de conduta dolosa ou culposa.
4. Não há como razoavelmente se exigir dos funcionários do Cartório e do próprio Tabelião um conhecimento técnico específico para constatar, imediatamente, a falsidade de documento de identificação apresentado, sem qualquer indício de fraude grosseira, sem rasuras ou adulterações perceptíveis.
5. Não se evidenciando qualquer culpa oriunda de negligência, imprudência ou imperícia razoavelmente exigida no exercício da função, não há como responsabilizar civilmente o Cartório, por intermédio de seu Tabelião, pelos danos posteriormente aplicados por terceiro estelionatário mediante utilização da procuração com falsidade ideológica.
6. Em que pese a privação substancial dos recursos em conta poupança, assim como desconfortos, abalos e inquietações ao tomar conhecimento do golpe, não se vislumbra no caso situação de relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente a autora, de forma a ensejar a reparação moral, tratando-se, em verdade, de mero dissabor e aborrecimento inerentes ao cotidiano.
7. Apelação do banco réu não conhecida. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu PABLO conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, provido.